Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-13.2013.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001866-13.2013.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 048.475.981-72 (AGRAVANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA E NÃO NO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO –PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA –REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à Vara de Origem, para o regular andamento do processo, em razão da inocorrência de prescrição. No mais, deixou de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

O recorrente sustenta que a sentença não merece quaisquer reparos, pois homenageou a segurança jurídica, a qual deve sempre pautar as relações de consumo, como no caso em tela.

Aduz que o último vencimento antecipado da operação data de maio de 2003, mas o agravado, mesmo com todos os requisitos cumpridos para executar a Cédula Rural, quedou-se inerte, acionando o ora agravante, por monitória, mais de 10 (dez) anos após o lançamento do vencimento antecipado no extrato da operação, bem como o registro do seu nome na restrição ao crédito.

Afirma que a ação monitória foi ajuizada em 27/05/2013, não havendo dúvida da ocorrência da prescrição.

Salienta que se o credor pode considerar o contrato antecipadamente vencido para cobrar os encargos da mora, o prazo prescricional deve ser concomitante com esta conduta, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, probidade e boa-fé.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta apresentada pelo agravado, postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 25643483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE
contra a decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Monitória no 1866-13.2013.8.11.0032
ajuizada em face de
JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE
, reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Ao final, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante o artigo 85,
caput
, do CPC/15.

O autor/apelante sustenta ter ingressado com a ação monitória, a fim de satisfazer o crédito advindo da Cédula de Crédito Rural no 97/00333-6, afirmando não ser aplicável ao caso a regra quanto ao prazo prescricional do Código Civil de 1916, por não ter o referido prazo atingido a metade de seu curso em 10/01/2003, quando entrou em vigência o atual Código Civil.

Aduz que, conforme se verifica nos documentos que instruem a petição inicial, a Cédula de Crédito Rural foi firmada entre as partes em 23/12/1997, com vencimento para 31/05/2003. Contudo, em 26/04/2000 foi firmado Aditivo à Cédula de Crédito Rural entre as partes, ficando pactuado que o vencimento seria prorrogado para 31/08/2008, iniciando-se nesta data o prazo prescricional de cinco anos e se encerrando em 31/08/2013.

Assevera ser errônea a interpretação de que a Cédula de Crédito Rural se insere dentro do rol do prazo de três anos, alusivo ao título de crédito, devendo ser aplicado o prazo do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil/2002.

Consigna que foi pacificado o entendimento pela jurisprudência de que o prazo prescricional passa a correr após o vencimento da última parcela pactuada entre as partes e não no vencimento extraordinário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, afastando-se a prescrição, com o devido retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID no 10537965, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação em sucumbência recursal.

É o relatório.

Decido.

Denota-se dos autos que o requerente/apelante
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Ação Monitória no 1866-13.2013.8.11.0032
em face de
JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE
, aduzindo ser credor do requerido pela quantia líquida, certa e exigível no montante total de R$ 807.371,72 (oitocentos e sete mil trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), valor atualizado até 20/05/2013, representado pela seguinte Cédula Rural,
in verbis
:

“
-
Cédula Rural Hipotecária no 12/49012-1 (EX 97/00333-6)
, emitida em 22/12/1997 e aditada em 26/04/2000 e em 08/06/2001, encontra-se na sua totalidade
vencida extraordinariamente desde 14/01/2000
pela falta de pagamento de parcela, conforme pactuado. Atualmente apresenta saldo devedor
RS 807.371,72 (oitocentos e sete mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)
, posição atualizada até 20/05/2013.
” (ID no 10536027).

Ao apreciar a ação, o douto magistrado singular, Dr. Ricardo Nicolino de Castro reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em
23/12/1997
, a Cédula Rural Hipotecária no 97/00333-6,
com vencimento em 31/05/2003
, a ser paga pela parte requerida a quantia de R$ 79.062,75 (setenta e nove mil sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme se observa do ID no 10536044.

Também consta do processo que as partes firmaram, em
26/04/2000
e em
08/06/2001
, “ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL No 97/00333-6”, fixando
novo vencimento para 31/05/2008
. Vejamos um fragmento:

“
ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO
– O FINANCIADO e o FINANCIADOR têm justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do instrumento ora aditado, fixando
o seu novo vencimento em 31 de maio de 2.008
.
” (ID no 10536044) (g.n.).

“
ALTERAÇÃO EM PRAZO DE PAGAMENTO
: O
FINANCIADO
e o
FINANCIADOR
, têm justo de acordado, neste ato, alterar o prazo do instrumento ora aditado,
fixando seu novo vencimento final em 31/05/2008
.
” (ID no 10536044) (g.n.).

Assim, tem-se que
o novo vencimento final ocorreu em 31/05/2008
e verifica-se do feito que o autor, ora recorrente,
ajuizou a ação monitória em 27/05/2013
(ID no 10536027).

É bem verdade que, durante a vigência do Código Civil de 1916, por não haver à época regra específica acerca do prazo prescricional para a cobrança de débitos líquidos, aplicava-se às ações monitórias o lapso vintenário do art. 177, pois se entendia tratar-se de uma ação pessoal.

Todavia, o advento da Lei no 10.406/2002 trouxe consigo, mais precisamente no seu art. 2.028, uma nova regra de direito intertemporal para aqueles casos que os prazos prescricionais da lei anterior vieram a ser diminuídos pela nova.

Segundo o mencionado artigo, se quando da entrada em vigor do novo código o curso do lapso prescricional original não havia atingido a sua metade, passaria a ser aplicado o novo prazo (menor).

Malgrado o caso em questão se amoldasse à regra geral do art. 177 do Código Civil de 1916, no novo código o legislador pátrio optou por ser mais específico, estabelecendo no inciso I do § 5o do seu art. 206, outro prazo para uma hipótese legal à qual o caso posto se amolda perfeitamente. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”,

Nesse sentido, o julgador
a quo
bem aplicou o citado dispositivo legal. Vejamos:

“
[...] No caso dos autos, conforme sobredito, o prazo de prescrição da pretensão era de vinte anos, tendo sido reduzido pelo novo Código Civil para 5 (cinco) anos. Entretanto, na data de entrada em vigor do CC/2002, ainda não tinha transcorrido mais da metade do prazo, de modo que se deve computar o prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do atual Código Civil. [...].
” (ID no 10537967).

Corroborando a hipótese dos autos, o seguinte julgado do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE.

1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal,
a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição.
Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no AgRg no Ag 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 20/10/2015, DJe 28/10/2015) (g.n.).

Neste ponto, o recorrente concorda em se aplicar o prazo de cinco anos,
in verbis
:

“
[...] o prazo que se aplica ao caso em tela é aquele que consta no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. [...]

Tendo o vencimento da Cédula de Crédito Rural sido pactuado para 31 de agosto de 2008, a prescrição da pretensão do Banco apelante ocorreria apenas em 30 de agosto de 2013,
5 anos após o vencimento da última parcela
.
” (ID no 10537956).

Contudo, o apelante insurge-se em relação à data final considerada pelo juiz singular, qual seja, 10/01/2008.

O apelante defende que se encontra pacificado na jurisprudência de que o prazo prescricional passa a correr após o vencimento da última parcela pactuada entre as partes e não do vencimento extraordinário.

Deveras,

prospera a alegação do banco/apelante, visto que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que

o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
SÚMULA 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela (AgInt no AgInt no AREsp 1.051.949/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe de 05/09/2017)
[...] 4. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento, por importarem indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 918.978/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017).

5. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp 823.344/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 08/02/2018, DJe 16/02/2018 (g.n.).

“
Com razão a recorrente, porquanto esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do
vencimento
antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição – o dia do vencimento da última parcela. Nesse sentido, leiam-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO
VENCIMENTO
.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL.

1. Trata-se de ação
monitória
referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a
prescrição
reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
, 10.2.2008. Precedentes.

3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1247168/RS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO

RURAL. PRESCRIÇÃO.
LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 177 DO CC/1916. INAPLICABILIDADE.

[...]

21. Ainda que se cogitasse de aplicar o prazo trienal, há de se prestigiar o entendimento pacificado no STJ de que a inadimplência de parcela do contrato não antecipa o prazo prescricional, prevalecendo a data de vencimento contratualmente estabelecida.

22. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1175059/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/12/2010)

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado. Precedentes.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 815.756/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2010)

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. IMPROPRIEDADE.

I. O vencimento antecipado do contrato não antecipa o termo inicial da prescrição da ação de execução em favor dos inadimplentes, que deram causa à rescisão.

II. Agravo improvido. (AgRg no REsp 802.688/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 26/02/2007)

No presente caso, o contrato foi firmado em 12.11.1999 e aditado em 2000, 2001 e 2002 (fls. 8/45); o vencimento da última parcela do financiamento se deu em 05.10.2008 (fl. 44) e a demanda foi ajuizada em 28.11.2008 (fl. 3), razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, afastando a
prescrição,
determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda.
”
(STJ, RECURSO ESPECIAL no 1.256.843-RS (2011/0132563-0, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 08/08/2012) (g.n.).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA.

1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que submetida a ação monitória se inicia, de acordo com o princípio da actio nata, na data em que se torna possível o ajuizamento desta ação.

2.- Na linha dos precedentes desta Corte, o credor, mesmo munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória.

3.- É de se concluir, portanto, que o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título.

4.- Recurso Especial a que se nega provimento.
”
(STJ, 3a Turma, REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em 16/04/2013, DJe 08/05/2013) (g.n.).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 16/8/2013, no qual se discute o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Nota de Crédito Rural. Ação proposta em 12/1/2012.

[...] 4. A obrigação constante em Nota de Crédito Rural possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelecido de modo expresso pelo art. 10 do Decreto-Lei n. 167/1967.

5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito – deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória – é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.
[...]

7. Recurso especial não provido.
”
(STJ, 3a Turma, REsp no 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 05/11/2013, DJe 14/11/2013) (g.n.).

Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – DESCABIMENTO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO E SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela.
Outrossim, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Diante da expressa anuência do garantidor hipotecário, bem como inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título de crédito. [...]
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001299-48.2013.8.11.0010, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/07/2018, DJE 09/07/2018) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO C/C EXTINÇÃO DA HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
’O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.’
(AgInt no REsp 1680272/MT). O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
”
(TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001991-09.2016.8.11.0021, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 12/06/2018, DJE 15/06/2018).

Assim, levando em consideração que o vencimento da Cédula de Crédito Rural ocorreu em
31/05/2008
, conforme se observa do “ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL No 97/00333-6” (ID no 10536044), iniciando-se após esse vencimento o prazo prescricional de cinco anos, tem-se a inocorrência da prescrição diante do ajuizamento da ação monitória pelo autor, ora recorrente, em
27/05/2013
(ID no 10536027) e com o pagamento das custas em 22/05/2013 (ID no 10536030).

Aliás, o ajuizamento da ação monitória em
27/05/2013
foi reconhecido pelo próprio apelado em suas contrarrazões, consoante se vê no ID no 10537965 à fl. 152, tornando-se essa data incontroversa.

Desta feita, a sentença objurgada merece ser anulada, pois a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou provimento monocrático ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para o regular andamento do processo, em razão da inocorrência de prescrição.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de outubro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”.

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que “
Deveras,

prospera a alegação do banco/apelante, visto que
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que

o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título
.
” (ID no 18054471).

Como se nota, não procede o inconformismo do agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.

Diante disso, o r.
decisum
objurgado bem decidiu que:

“
Assim, levando em consideração que o vencimento da Cédula de Crédito Rural ocorreu em
31/05/2008
, conforme se observa do ‘ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL No 97/00333-6’ (ID no 10536044), iniciando-se após esse vencimento o prazo prescricional de cinco anos, tem-se a inocorrência da prescrição diante do ajuizamento da ação monitória pelo autor, ora recorrente, em
27/05/2013
(ID no 10536027) e com o pagamento das custas em 22/05/2013 (ID no 10536030).

Aliás, o ajuizamento da ação monitória em
27/05/2013
foi reconhecido pelo próprio apelado em suas contrarrazões, consoante se vê no ID no 10537965 à fl. 152, tornando-se essa data incontroversa.

Desta feita, a sentença objurgada merece ser anulada, pois a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição.
” (ID no 18054471).

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas diversas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nas contrarrazões.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020